Tribunal: TJSP
Processo: 1008633-43.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe da falsa central de atendimentos – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – INADMISSIBILIDADE: Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que clicasse em link malicioso, que concedeu a terceiro acesso à conta bancária. Aquisição de

Ementa:

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe da falsa central de atendimentos – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – INADMISSIBILIDADE: Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que clicasse em link malicioso, que concedeu a terceiro acesso à conta bancária. Aquisição de criptomoedas em valor expressivo. Apesar da colaboração involuntária da autora, a concretização do golpe só foi possível porque houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da consumidora. Sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de fixação de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua auto valoração, mas em decorrência de ato ilícito. Isso não ocorreu. A concretização da fraude decorreu de ato imprudente da própria autora. Sentença mantida, porque o dano material em decorrência da inobservância, pelo Banco, do perfil de gastos, já está sendo concedida de forma suficiente.

RECURSOS DESPROVIDOS.